Tribunal: TJES
Processo: 0002147-89.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL
N.º: 0002147-89.2023.8.08.0035

A
PELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
E
L
ADO
:

ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS; WILLIAN ZANOLI; MARIA RITA DOS SANTOS NUNES; MAYCON ALVES RODRIGUES; JOAO FILIPE PAULINO BENFICA; ADRIANO OS SANTOS NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. RECEPTAÇÃO. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e receptação, com fundamento no art. 386, II, do CPP. O recurso objetiva o reconhecimento da licitude de provas digitais obtidas por capturas de tela de conversas do aplicativo WhatsApp e a condenação dos réus. Subsidiariamente, discute-se a suficiência do acervo probatório remanescente quanto ao crime de receptação imputado a João Felipe Paulino Benfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se capturas de tela de conversas de WhatsApp, desacompanhadas de extração forense formal, preservação de metadados e código hash, constituem prova digital lícita e apta à persecução penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autônomo remanescente é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019 positivou a disciplina da cadeia de custódia nos arts. 158-A a 158-F do CPP, impondo mecanismos destinados a assegurar a integridade, rastreabilidade e autenticidade dos vestígios digitais.

A utilização de simples prints de conversas de WhatsApp, desacompanhados de espelhamento integral, preservação de metadados e extração técnica auditável, inviabiliza a verificação de eventual adulteração, supressão ou manipulação do conteúdo.

A ausência de código hash impede a certificação da autenticidade e da imutabilidade dos arquivos digitais, comprometendo a confiabilidade da prova eletrônica.

A prova digital produzida sem observância da cadeia de custódia atrai a inadmissibilidade prevista no art. 157 do CPP, impondo o desentranhamento das provas ilícitas e das derivadas.

As imputações dirigidas contra Adriano dos Santos Nunes, Maria Rita dos Santos Nunes e Elizeu Dias Barbosa dos Santos estavam alicerçadas exclusivamente nos diálogos extraídos dos prints declarados ilícitos, inexistindo elementos probatórios autônomos aptos a sustentar condenação.

Os depoimentos judiciais e os demais elementos coligidos não demonstram, de forma independente, a prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico ou comércio ilegal de armas pelos acusados absolvidos.

A materialidade e autoria do crime de receptação imputado a João Felipe Paulino Benfica restaram comprovadas por flagrante policial, laudo pericial veicular e depoimento testemunhal autônomo, desvinculados da prova digital anulada.

A apreensão de veículo produto de roubo na posse e condução direta do acusado autoriza a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da origem lícita do bem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa de João Felipe Paulino Benfica não apresentou justificativa plausível, documentação ou elementos indicativos de boa-fé capazes de afastar o dolo inerente à posse e condução de veículo clonado e roubado.

A mera condição de passageiro ocupada por Maycon Alves Rodrigues não configura adequação típica aos verbos nucleares do art. 180 do Código Penal, inviabilizando a condenação por receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002147-89.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
N.º: 0002147-89.2023.8.08.0035

A
PELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
E
L
ADO
:

ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS; WILLIAN ZANOLI; MARIA RITA DOS SANTOS NUNES; MAYCON ALVES RODRIGUES; JOAO FILIPE PAULINO BENFICA; ADRIANO OS SANTOS NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. RECEPTAÇÃO. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO HASH. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e receptação, com fundamento no art. 386, II, do CPP. O recurso objetiva o reconhecimento da licitude de provas digitais obtidas por capturas de tela de conversas do aplicativo WhatsApp e a condenação dos réus. Subsidiariamente, discute-se a suficiência do acervo probatório remanescente quanto ao crime de receptação imputado a João Felipe Paulino Benfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se capturas de tela de conversas de WhatsApp, desacompanhadas de extração forense formal, preservação de metadados e código hash, constituem prova digital lícita e apta à persecução penal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autônomo remanescente é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019 positivou a disciplina da cadeia de custódia nos arts. 158-A a 158-F do CPP, impondo mecanismos destinados a assegurar a integridade, rastreabilidade e autenticidade dos vestígios digitais.

A utilização de simples prints de conversas de WhatsApp, desacompanhados de espelhamento integral, preservação de metadados e extração técnica auditável, inviabiliza a verificação de eventual adulteração, supressão ou manipulação do conteúdo.

A ausência de código hash impede a certificação da autenticidade e da imutabilidade dos arquivos digitais, comprometendo a confiabilidade da prova eletrônica.

A prova digital produzida sem observância da cadeia de custódia atrai a inadmissibilidade prevista no art. 157 do CPP, impondo o desentranhamento das provas ilícitas e das derivadas.

As imputações dirigidas contra Adriano dos Santos Nunes, Maria Rita dos Santos Nunes e Elizeu Dias Barbosa dos Santos estavam alicerçadas exclusivamente nos diálogos extraídos dos prints declarados ilícitos, inexistindo elementos probatórios autônomos aptos a sustentar condenação.

Os depoimentos judiciais e os demais elementos coligidos não demonstram, de forma independente, a prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico ou comércio ilegal de armas pelos acusados absolvidos.

A materialidade e autoria do crime de receptação imputado a João Felipe Paulino Benfica restaram comprovadas por flagrante policial, laudo pericial veicular e depoimento testemunhal autônomo, desvinculados da prova digital anulada.

A apreensão de veículo produto de roubo na posse e condução direta do acusado autoriza a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da origem lícita do bem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa de João Felipe Paulino Benfica não apresentou justificativa plausível, documentação ou elementos indicativos de boa-fé capazes de afastar o dolo inerente à posse e condução de veículo clonado e roubado.

A mera condição de passageiro ocupada por Maycon Alves Rodrigues não configura adequação típica aos verbos nucleares do art. 180 do Código Penal, inviabilizando a condenação por receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
N.º: 5010408-50.2026.8.08.0035

A
PELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
E
L
ADO
:

ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS; WILLIAN ZANOLI; MARIA RITA DOS SANTOS NUNES; MAYCON ALVES RODRIGUES; JOAO FILIPE PAULINO BENFICA; ADRIANO OS SANTOS NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver todos os acusados das imputações descritas na exordial, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O presente recurso cinge-se à verificação da licitude da prova digital obtida por meio de capturas de tela (
prints
) de conversas do aplicativo
WhatsApp
, e ao subsequente exame do acervo probatório remanescente no tocante à materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e receptação.

É o relatório.

Passo a decidir.

O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da ilicitude da prova digital. Argumenta que a extração de dados realizada pela autoridade policial goza de fé pública, prescinde de perícia oficial técnica e que a ausência do código
hash
ou a extração direta não geram nulidade automática.

Contudo, razão não assiste ao apelante neste aspecto.

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) positivou de forma minudente as etapas da cadeia de custódia nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. O instituto visa garantir a integridade, a rastreabilidade e a inalterabilidade dos vestígios criminais coletados pelos órgãos de persecução penal, impedindo interferências indevidas que possam eivar de dúvida a idoneidade do elemento probatório.

No caso em testilha, ressai cristalino da instrução processual que a acusação formulada em desfavor dos apelados Adriano dos Santos Nunes, Maria Rita dos Santos Nunes e Elizeu Dias Barbosa dos Santos escora-se, de forma exclusiva e umbilical, em capturas de tela (
prints
) e reproduções fotográficas diretas de diálogos travados em aparelho celular. Tal procedimento foi conduzido por investigador policial de forma manual, destituído de qualquer extração forense formalizada por perito oficial ou técnico qualificado.

A utilização de simples
prints
de tela do
WhatsApp
viola frontalmente a cadeia de custódia das provas digitais. Como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as mensagens obtidas via capturas de tela carecem de espelhamento integral e não salvaguardam os metadados indispensáveis à aferição de sua completude. O método inviabiliza a verificação de eventuais edições, exclusões de trechos contextuais ou manipulação sintática do conteúdo exibido.

Nesse sentido, vejamos:

“A utilização de "prints" de mensagens, mesmo que realizados pela autoridade policial, viola a cadeia de custódia prevista nos artigos 158 e ss. do CPP e é prova ilícita de acordo com os precedentes desta Corte” (STJ - AgRg no AREsp: 2441511 PR 2023/0309396 - 4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Nessa mesma vertente jurisprudencial, este Egrégio Tribunal de Justiça converge com o entendimento do STJ:

“A utilização de prints de conversa de Whatsapp viola a cadeia de custódia das provas (artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal). Precedentes do STJ. 2. As demais provas produzidas no processo, de cunho oral, são insuficientes a atestar a ocorrência do crime, tendo em vista que os relatos da vítima remetem aos prints das conversas de Whatsapp e não são corroborados por outro meio de prova. De rigor, portanto, a absolvição do réu, por não haver prova da existência do fato que lhe foi imputado.”

(TJ - ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064374420178080008, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Soma-se a isso a total ausência de documentação técnica auditável do procedimento e a manifesta inexistência do "código
hash
". O
hash
funciona como uma assinatura digital matemática imutável do arquivo original. A sua falta impede que se comprove, com a necessária segurança jurídica exigida no âmbito do processo penal, que os diálogos trazidos aos autos mantiveram-se idênticos àqueles armazenados originariamente no dispositivo móvel.

Dessa forma, a constatação de que o manuseio e o tratamento da prova digital deram-se em desacordo com as balizas legais atrai inexoravelmente a sanção de inadmissibilidade prevista no artigo 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, impondo o desentranhamento e o reconhecimento da nulidade de pleno direito desses elementos e dos que deles diretamente derivam.

À luz da referida exclusão probatória, impõe-se analisar a subsistência de suporte probatório autônomo e independente em relação a Adriano, Maria Rita e Elizeu.

Em relação ao acusado Adriano dos Santos e à Maria Rita dos Santos Nunes, cumpre salientar que toda a imputação do delito de associação para o tráfico formulada em desfavor de ambos orbitava em torno de supostas intermediações de ordens e repasses financeiros que estariam descritos nos diálogos expurgados. Em juízo, Adriano negou veementemente os fatos, aduzindo estar segregado em época contemporânea e jamais ter transmitido ou recebido mensagens criminosas por intermédio de sua genitora. Maria Rita, por sua vez, também refutou a exordial, asseverando que seu contato com os corréus era periférico e restrito à ambiência do bairro, justificando seus deslocamentos hospitalares em razão da convalescença de seu falecido cônjuge. Inexistindo testemunhos oculares, apreensões físicas ou diligências penitenciárias autônomas capazes de vincular Adriano e Maria Rita à mercancia ilícita, o decreto absolutório deve ser integralmente mantido .

O acusado Elizeu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial. A tentativa ministerial de atrelá-lo ao braço executório do grupo repousava unicamente em imagens e menções contidas nos
prints
declarados nulos. Desprovida a acusação de relatórios investigativos de campo ou flagrantes independentes que atestassem atos de traficância por parte de Elizeu, resta inviável a sua condenação.

Destarte, declarada a nulidade da prova digital em tela por patente quebra da cadeia de custódia, e verificada a ausência de elementos remanescentes idôneos, nega-se provimento ao apelo ministerial quanto a Adriano dos Santos Nunes, Maria Rita dos Santos Nunes e Elizeu Dias Barbosa dos Santos, mantendo-se as suas absolvições nos moldes do artigo 386, inciso II, do Estatuto Processual Penal.

Por outro vértice, sorte distinta socorre o recurso acusatório no tocante ao apelado
João Felipe Paulino Benfica
no que tange ao crime patrimonial de receptação.

No dia 20 de março de 2023, policiais civis abordaram o veículo Fiat Grand Siena, cor preta, ostentando as falsas placas RE02A99, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES. O automóvel era
conduzido de forma exclusiva e direta
pelo denunciado João Felipe Paulino Benfica. Na ocasião, a vistoria veicular constatou indícios de adulteração nas numerações identificadoras do chassi e do motor.

Submetido o bem a exame pericial, restou formalmente positivado pelo laudo de veículo automotor que as placas originais correspondiam ao registro RQT5A51. Consultados os sistemas oficiais, constatou-se a subsistência de restrição ativa decorrente de crime de roubo ocorrido em 09/02/2023, na comarca da Serra/ES.

Não se tratando de prova obtida através dos “prints” de conversas, a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovados nos autos. Além do flagrante, o veículo foi submetido à análise pericial, a qual confirmou a origem ilícita do bem. E, por fim, em sede policial e judicial, a testemunha Mauricio de Souza Machado foi contundente ao relatar os fatos, tendo o seu depoimento presunção de veracidade e fé pública, visto se tratar de policial.

No crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), a jurisprudência pátria, capitaneada de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a apreensão da
res
ilícita em poder e condução direta do agente opera a inversão do ônus da prova. Cabe ao detentor do bem demonstrar de forma inequívoca a sua origem legítima ou apresentar justificativa plausível que afaste o dolo de sua conduta.

Entretanto, ainda que o acusado Maycon se encontrasse presente no referido veículo, produto de roubo, o tipo penal da Receptação exige um ou alguns dos verbos mencionados no dispositivo, isto é, “adquirir”, “receber”, transportar”, “conduzir” ou “ocultar”. Não se verifica nos autos a adequação da conduta de Maycon no crime em questão, já que figurava no veículo como mero passageiro, razão pela qual, a sua absolvição é medida que se impõe.

Em relação ao acusado João Felipe Paulino Benfica, verifica-se que este exerceu o seu direito ao silêncio em audiência de instrução criminal, e, por sua vez, a defesa técnica não se desincumbiu do ônus de provar que o bem possuía procedência lícita ou de que o réu desconhecia a restrição criminal. Não foram colacionados contratos, recibos, indicação do real proprietário ou qualquer elemento fático indicativo de boa-fé na aquisição do automóvel.

A condução direta de veículo clonado, produto de roubo anterior, sem qualquer explicação jurídica por parte de quem detém o comando físico do automóvel, exsurge como elemento empírico suficiente para demonstrar a ciência inequívoca da origem espúria do patrimônio. Trata-se de elemento fático materializado de forma autônoma no momento da abordagem, que independe por completo do conteúdo das mensagens de celular que foram anuladas.

Portanto, diante do flagrante da condução da
res
espúria por João Felipe e operada a inversão do ônus da prova sem que a defesa demonstrasse a higidez de sua conduta e estando o processo apto a julgamento, restam sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de receptação, impondo-se a sua condenação.

Obedecendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu
JOÃO FELIPE PAULINO BENFICA
.

A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não ultrapassa a normalidade do delito. O acusado possui
maus antecedentes
, sendo valorada na segunda fase. Sua
conduta social
não pode ser analisada. Sua
personalidade
não pode ser aferida através dos elementos constantes dos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes e não merecem ser sopesadas. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança não geram reflexos específicos. O c
omportamento da vítima
, no caso a sociedade, em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em
0
1

(
UM
) ANO DE RECLUSÃO E EM
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do pagamento.

Reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado possui reincidência delitiva, pela ação penal n° 0001788-48.2022.8.08.0012, transitada em julgado, conforme anexo SEEU e
AGRAVO
a pena em
0
2
(
DOIS
)
meses de reclusão
, fixando-a em
0
1
(
UM
) ANO E 0
2
(
DOIS
) MESES DE RECLUSÃO, E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
sobre o valor já determinado, tornando-a definitiva, por não haver mais circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas.

Estabeleço o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena do crime, nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal, em razão da reincidência.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Com relação ao pagamento das custas e multas, cumpra-se o disposto no provimento no 03/2023.

Comunique-se o ofendido, dando ciência desta decisão, conforme determina o artigo 201, §2°, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
MANTER A ABSOLVIÇÃO
dos apelados MAYCON ALVES RODRIGUES, ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS, ADRIANO DOS SANTOS NUNES e MARIA RITA DOS SANTOS NUNES em relação a todas as imputações deduzidas na inicial acusatória, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, em virtude do reconhecimento da nulidade da prova digita por quebra da cadeia de custódia e da ausência de suporte probatório remanescente idôneo e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
para
CONDENAR
unicamente o apelado JOÃO FELIPE PAULINO BENFICA com incurso nas sanções artigo 180, caput, do Código Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)